Tribunal: STF
Processo: ARE 1415963
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata- se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “Processual. Prestação de serviços. Ação civil pública. Tutela de interesses coletivos. Alegada nulidade da r. sentença, por falta de fundamentação, bem como por inobservância de precedentes invocados em contestação. Descabimento. Decisão que abordou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao litígio. Irrelevância da ausência de alusão nominal a cada uma das teses defensivas, na medida em que afastada em seu conjunto tal argumentação pelas razões de decidir explicitadas no julgado. Precedentes mencionados pela ré, por seu turno, que não possuem caráter vinculativo, ostentando influência meramente persuasiva. Adoção de solução divergente que dispensa assim fundamentação específica a partir do confronto para com as soluções anteriores. Nulidades não reconhecidas. Apelação da ré não provida nessa parte. 



    Ação civil pública. Programa TAM Fidelidade. Questionamento em torno da validade de cláusulas previstas no regulamento do plano de milhagem instituído pela ré. Pontuação que constitui aspecto acidental, com características de bonificação, de contratos de consumo onerosos celebrados pelos clientes-participantes junto à ré ou a empresas integrantes de programas de recompensa parceiros. Interesse econômico indireto envolvido na criação do programa de fidelização, por outro lado, que não temo condão de alçar os vínculos dele derivados à condição de relações de consumo. Milhas, em si, que não constituem objeto central das relações de consumo estabelecidas entre os beneficiários e a companhia aérea. Ausência de comutatividade que, além de legitimar tratamento mais brando no tocante à viabilidade de fixação de restrições para resgate de pontos, acaba por mitigar a sugestão de desvantagem exagerada aos clientes advinda de tais limitações. Prazo de validade de bilhetes de passagens aéreas emitidas por meio do plano de recompensas. Fixação, no regulamento, de prazo de 360 dias. Lapso inferior ao prazo legal de um ano, previsto no art. 228 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86). Abusividade caracterizada, a despeito de se tratar de regime normativo voltado à disciplina de passagens aéreas adquiridas mediante contratos onerosos. Dever de informação da ré quanto às disposições regulamentares do plano fidelização, por seu turno, não afastado pela maior liberdade para estipulação de restrições em torno da utilização das milhas. Impugnações direcionadas contra cláusula vedatória da transmissão hereditária da pontuação, bem como emface de disposição estipuladora do prazo de dois para resgate dos pontos. Necessidade de cautela a fim de evitar ingerências nocivas nas relações econômicas. Tutela dos direitos dos consumidores que se presta ao combate de ofensas a garantias a eles asseguradas e não à legitimação de intervenções em busca do que lhes seria mais conveniente. Proibição de transferência mortis causa das milhas que, no entendimento deste Relator designado, não se afigura abusiva, constituindo decorrência lógica do caráter personalíssimo atribuído aos pontos e da vedação de transferência da pontuação mediante ato inter vivos. Posição da turma julgadora todavia no sentido da ilegitimidade da vedação. Inexistência de abuso, por outro lado, quanto à estipulação do prazo de dois anos para utilização, pelo cliente, da milhagem por ele acumulada. Lapso bienal que não se mostra incompatível para com a utilidade da bonificação. Invalidade da disposição contratual correspondente afastada. Sentença reformada apenas quanto a esse aspecto. Ação civil pública parcialmente procedente. Apelação da ré parcialmente provida” (págs.2-3 do documento eletrônico 14). 



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 170, caput e IV, da Carta Magna (documento eletrônico 22).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Defesa do Consumidor e Código Brasileiro de Aeronáutica), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta; além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, inviabilizando o RE nos termos da Súmula 454 desta Corte. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF).



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.858-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O custeio de internação e tratamento, quando sub judice a controvérsia, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 725.747-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/6/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 



    4. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘Plano de saúde. Atendimento de urgência/emergência. Hospital que figura como credenciado. Ausência de demonstração de que a beneficiária foi informada sobre eventual descredenciamento. Recurso desprovido’.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 740.949-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. COBRANÇA DE TRATAMENTO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RE 578.801-RG/RS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 703.175-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SISTEMA CO-PARTICIPATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e do contrato celebrado entre as partes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido” (AI 805.960-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma).



    “CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 454. 1. Concluir de forma diversa do assentado no julgado do Tribunal de origem demandaria a prévia análise de fatos, provas, cláusulas contratuais (Súmulas STF 279 e 454) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CDC e Lei 9.656/98), hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (AI 761.879-AgR/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Exclusão de tratamento. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 936.801-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator